Tribunal: TJES
Processo: 5008198-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008198-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSEMAR MORO

AGRAVADO: CAFE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. LOCAL DO PROTESTO COMO FORO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Josemar Moro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Alfenas/MG, local da sede da empresa ré, Café Brasil Indústria Comércio Importação e Exportação S/A. A ação originária visa à suspensão e cancelamento de protestos realizados em São Mateus/ES, com pedidos cumulados de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir qual é o foro competente para julgamento de ação declaratória cumulada com indenizatória e pedido de cancelamento de protesto de títulos, quando o protesto foi realizado em local diverso da sede da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ação que visa ao cancelamento de protesto e à reparação por danos decorrentes deve ser ajuizada no foro onde se deu o protesto.

4. O art. 53, III, “d”, do CPC, que estabelece como foro competente o do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, prevalece sobre a regra do foro da sede da pessoa jurídica (art. 53, III, “a”), em razão do princípio da especialidade.

5. No caso concreto, os protestos foram realizados no Cartório do 1º Ofício de São Mateus/ES, o que atrai a competência para a 2ª Vara Cível dessa Comarca.

6. O entendimento é reafirmado por diversos precedentes do STJ e tribunais estaduais, inclusive do próprio TJES, que fixam como foro competente o local
do cumprimento da obrigação, isto é, no foro onde o protesto foi re
alizado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos deve ser proposta no foro onde o protesto foi realizado. 2. A norma do art. 53, III, “d”, do CPC, por ser especial, prevalece sobre a regra do foro da sede da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 53, III, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1554569/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.06.2020.
STJ, AgInt no AREsp 1689528/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021.
STJ, AgRg no AREsp 292126/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.10.2014.

STJ, CC
166175/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, decisão monocrática proferida em 01.08.2019.

TJES, Ag. Instr. 5000939-95.2020.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 13.08.2021.

TJMG, Ag. Instr. 1613563-55.2023.8.13.0000, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 03.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSEMAR MORO
contra a decisão disponibilizada no ID 8781160, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos
autos
da ação ordinária ajuizada pelo agravante em face de
CAFE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
, declarou a incompetência do juízo de origem e determinou a remessa dos autos para a comarca de Alfenas/MG, onde está situada a sede da ré.

Nas razões recursais (ID 8781158) o agravante alega, em síntese:
(I)
que o foro competente é o da comarca de São Mateus/ES, onde se deu o protesto dos títulos e onde os prejuízos ocorreram, com base no art. 53, III, “d” do CPC;
(II)
a decisão agravada causa dano ao agravante, pois o ajuizamento da ação se deu no foro de seu domicílio, onde também ocorreram os fatos e se deu o protesto dos títulos.

Com amparo nesses fundamentos,
pede
o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da competência da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES para o julgamento do processo de origem.

Contrarrazões no ID 9895865, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, verifica-se que a ação originária, ajuizada pelo agravante, tem por objeto o cancelamento e/ou a sustação de protestos lançados em seu nome, referentes aos seguintes títulos/duplicatas: Protocolo nº 10330, de 17/11/2022, relativo à Nota Fiscal nº 000026133/1, no valor de R$ 255.115,50; e Protocolo nº 10331, da mesma data, relativo à Nota Fiscal nº 000026204/1, no valor de R$ 10.778,34 — ambos tendo como credora a empresa requerida —, cumulando-se, ainda, pedido de indenização por danos morais e materiais.

Na petição inicial, o autor narrou, em síntese, que adquiriu fertilizantes agrícolas da empresa agravada. Contudo, alegou que o produto fornecido apresentou defeito, o que teria causado a queda da folhagem das plantas objeto da adubação em proporção entre 60% a 70%, enquanto o produto de outra fabricante, aplicado na mesma lavoura, resultou em queda foliar de apenas 5% a 10%.

Diante do defeito constatado, o autor procedeu à devolução dos fertilizantes remanescentes em sua propriedade. A requerida realizou a retirada dos produtos, emitindo as Notas Fiscais de Entrada nºs 28.550 e 28.546, correspondentes à devolução. Permaneceram, contudo, em aberto as Notas Fiscais nºs 26.133 e 26.204, nos valores de R$ 223.654,70 e R$ 10.068,10, respectivamente.

O autor informou, ainda, que tentou quitar parcialmente o débito, pagando o valor de R$ 68.540,10, correspondente ao produto Ciclus 31-00-00 (que não apresentou defeitos), constante da NFe nº 26
.133. Entretanto, não obteve êxito, pois a requerida insistiu no pagamento integral das notas fiscais e, posteriormente, encaminhou os referidos títulos a protesto.

A empresa requerida, CAFÉ BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, apresentou contestação arguindo, em preliminar, a incompetência territorial do juízo de origem. Sustentou que, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a competência seria do foro da sede da pessoa jurídica.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau entendeu, com base em pronunciamento anterior, que não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor às relações que envolvem a compra e venda de insumos agrícolas. Assim, reconheceu que no caso em exame a competência a ser observada é a territorial, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC. Desse modo, determinou a remessa dos autos para a comarca de Alfenas/MG, local onde se encontra sediada a parte ré.

Todavia, a orientação consolidada na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a ação declaratória cumulada com indenizatória decorrente de título protestado indevidamente, em regra, será proposta no lugar onde ocorreu o protesto
”
(STJ. AgInt no AREsp 1554569/RS, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2020, Terceira Turma, Data de Publicação: 22/06/2020).

Corroborando esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADA NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência desta Corte, que possui firme o entendimento no sentido de que a ação que objetiva declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de títulos protestados, cumulada com pedido indenizatório, em regra será proposta no lugar onde a obrigação deve ser cumprida, ou seja, no local em que ocorreu o protesto. Precedentes.
3. Rever o entendimento da Corte local em relação à inexistência de cerceamento de defesa; e acolher a pretensão recursal no sentido de que "Os presentes autos tratam de demanda decorrente de contrato entre pessoas jurídicas, em que a Recorrida narra que adquiriu da Recorrente portas para serem instaladas na obra para a qual fora contratada. Não se tratando de relação consumerista, uma vez que a Recorrida não se enquadra no conceito de consumidor, visto que a relação que estabeleceu com a Recorrente se deu para a aquisição de insumos de sua atividade econômica."; demandaria, necessariamente, reexame de matéria fática-probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.689.528/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPETÊNCIA. ART. 100, IV, A, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 .
A ação que objetiva o cancelamento de título protestado e a indenização por perdas e danos deve ser ajuizada no lugar onde a obrigação deve ser cumprida, ou seja, no local onde ocorreu o protesto.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 292126 MG 2013/0020184-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/10/2014, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

No caso concreto, a demanda foi proposta com o objetivo de obter o cancelamento de protestos que, segundo o autor/agravante, teriam sido indevidamente realizados pela empresa agravada junto ao
Cartório do 1º Ofício de São Mateus/ES
, conforme comprovam os documentos acostados aos autos de origem (IDs 19689233, 19689235, 26689405 e 26689412).

Verifica-se que a controvérsia submetida à apreciação judicial diz respeito à
obrigação de pagar os valores representados pelos títulos protestados
. De um lado, o autor alega que tais valores são indevidos; de outro, a empresa recorrida busca o adimplemento da dívida que originou os protestos.

Nesse contexto,
ao optar por promover o protesto na cidade de São Mateus/ES, a empresa agravada indicou esse local como o foro onde pretendia ver satisfeita a obrigação de pagar referidos títulos
. Tal circunstância atrai a aplicação da regra de competência prevista no art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, segundo a qual é competente o foro do lugar “onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, em hipóteses como a dos autos, a norma do art. 53, III, “d”, deve prevalecer sobre a prevista na alínea “a” do mesmo inciso, que trata da competência do foro da sede da pessoa jurídica, em observância ao princípio da especialidade. Nesse sentido:

(Conflito de competência n° 166.175/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, decisão monocrática proferida em 01.08.2019, publicação no DJe em 07.08.2019).

Tal entendimento também é reiteradamente adotado por diversos Tribunais de Justiça, inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça, o que reforça a interpretação de que, nas demandas que envolvem a sustação de protesto de título, a competência deve ser fixada com base no local do cumprimento da obrigação — isto é, no foro onde o protesto foi re
alizado. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DE PAGAMENTO E DO PROTESTO
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
- A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “tratando-se de ação com o objetivo de sustar protesto supostamente indevido, e declarar inexistente dívida representada por duplicata mercantil, o foro competente para apreciar a matéria é aquele do lugar em que o título foi apresentado para protesto”
(Conflito de competência n. 166.175/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, decisão monocrática proferida em 01-08-2019, pub. no DJe de 07-08-2019). No mesmo sentido: "... O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência desta Corte, que possui firme o entendimento no sentido de que a ação que objetiva declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de títulos protestados, cumulada com pedido indenizatório, em regra será proposta no lugar onde a obrigação deve ser cumprida, ou seja, no local em que ocorreu o protesto. Precedentes. ... (AgInt no AREsp 1689528/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 25-03-2021). 2. - Nos termos da Súmula 33/STJ, "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." 3. - Recurso provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000939-95.2020.8.08.0000 - Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Julgado em: 13/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO
. CONSTATAÇÃO. CONTRAMINUTA NÃO APRECIADA. MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
COMPETÊNCIA DO LOCAL DO PROTESTO.
DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I - Impõe-se a não apreciação da contraminuta protocolada intempestivamente.
II -O juízo competente para julgamento de demanda declaratória cumulada com indenizatória com pedido de cancelamento de protesto é o do local da efetuação do protesto.
III - Recurso provido. (TJ-MG – Agravo de Instrumento:1613563-55.2023.8.13.0000, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 03/04/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO O FORO DO LOCAL DO PROTESTO.
É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO QUE ENVOLVE DISCUSSÃO ACERCA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO O FORO DA COMARCA EM QUE ESTE FOI EFETIVADO
, NOS CASOS EM QUE O TÍTULO TEVE SEU PROTESTO LAVRADO EM FORO DIVERSO AO DA SEDE DO DEVEDOR, TAL QUAL A SITUAÇÃO RETRATADA NOS AUTOS.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NA REGRA DE COMPETÊNCIA DO ARTIGO 53, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E EM PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP. AI:2201215-95.2020.8.26.0000, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 14/10/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)

Assim, considerando que a obrigação a ser satisfeita — correspondente ao pagamento dos títulos protestados — está relacionada a atos realizados no município de São Mateus/ES, conclui-se que a competência para o julgamento da demanda é da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, e conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a manutenção da tramitação do processo de origem perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, determinar a manutenção da tramitação do processo de origem perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES.